Tribunal: TCU
Processo: 047.491/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Implantação de 13 (treze) núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo para atendimento de 6.500 crianças e jovens, no Município de Simões Filho/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Edson Almeida de Jesus, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Convênio de registro Siafi 542374, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Simões Filho/BA, cujo objeto foi a "Implantação de 13 (treze) núcleos de Esporte do Programa Segundo Tempo, para atendimento de 6.500 crianças e jovens, no Município de Simões Filho/BA"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, nestes autos; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Esporte.